Tribunal: TJPA
Processo: 0809407-69.2019.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão julgador: EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 8961 - Antecipação de Tutela / Tutela Específica
Data de julgamento: 2020-11-30

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0809407-69.2019.8.14.0000
AGRAVANTE: GLOBALBEV BEBIDAS E ALIMENTOS S.A

AGRAVADO: ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargadora EZILDA PASTANA MUTRAN

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO. INEXISTÊNCIA. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA JÁ DEVIDAMENTE EXAMINADA POR OCASIÃO DO JULGAMENTO. RECURSO CONHECIDO, MAS DESPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

1.
Tendo a decisão embargada sido proferida de forma fundamentada, não se observa qualquer dos vícios do art. 1.022 do CPC/15 a ensejar a oposição dos embargos de declaração.

2.
Digo isso, pois, o embargante alegou que o v. acordão estava omisso, pois não teria se manifestado sobre o pedido do embargante do depósito mensal dos valores, porém, tal afirmação não subsiste pela simples leitura do acórdão recorrido ontem refutei o argumento apresentado, dando minhas razões para não acolhê-lo, não cabendo agora nos aclaratórios nos precisos termos da legislação em vigor discuti-lo novamente.

3. Dessa forma, na verdade, pretende, tão-somente, discutir mais uma vez o mérito da questão, o que é inadmissível pela via acolhida, visto que a finalidade dos embargos é restrita às hipóteses do art. 1022, incisos I, II e III, do CPC/2015, dentre as quais não se inclui um novo pronunciamento judicial da matéria já decidida.

4. Embargos conhecidos e desprovidos à unanimidade.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.

ACORDAM
os Exmos. Desembargadores que integram a Egrégia 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos,
CONHECER DO RECURSO, MAS NEGAR-LHE PROVIMENTO
, nos termos do voto da relatora.

Belém (PA), 30 de novembro de 2020.

Desembargadora
EZILDA
PASTANA
MUTRAN

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO
opostos pela
GLOBALBEV BEBIDAS E ALIMENTOS S.A.
, devidamente representado pela advogada Elisa Silva de Assis Ribeiro, OAB/MG nº 58.749, contra o V. Acórdão (ID. Num. 3465822), que negou provimento ao recurso, ementado nos seguintes termos:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO. IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DO DEPOSITO DO MONTANTE INTEGRAL EM DINHEIRO. MANUTENÇÃO DA DECISÃO AGRAVADA.

1- Analisando os argumentos narrados, entendo que as razões recursais não conseguiram me convencer que a decisão merece reparos, uma vez que a suspensão de exigibilidade do crédito somente é cabível com o deposito integral do montante devido, nos exatos termos do art. 151 do CTN.

2- Dessa forma, não subsiste o pedido do agravante de requerer a suspensão apenas com a caução por meio de depósitos mensais dos valores que entende incontroverso, e não os valores integrais da dívida.

3- Portanto, como bem disse o Ministério Público em sua manifestação “o agravante não pode contorcer a Lei a seu favor somente para que na hipótese em que a ação seja julgada procedente, o que é incerto, receba as verbas retroativas em menor tempo, fugindo do regime dos precatórios. O recorrente deve realizar a escolha de como proceder: ou deposita INTEGRALMENTE em juízo o valor do crédito tributário ou permanece realizando os pagamentos administrativos mensais do parcelamento firmado.”

4- Recurso conhecido, mas desprovido à unanimidade, nos termos do voto da relatora.”

Contra a decisão, a Globalbev Bebidas e Alimentos S.A. opôs
aclaratórios
(ID. Num. 3523985), arguindo omissão no julgado, uma vez que não teria sido apreciado a questão levantada quanto possibilidade de depósitos mensais dos débitos junto ao Fisco Estadual.

O Estado do Pará ofertou contrarrazões ao recurso de embargos de declaração (ID. Num. 3573053), pugnando pela manutenção do acórdão em sua integralidade.

Vieram-me conclusos os autos.

É o relatório.

VOTO

Conheço do recurso, eis que presentes os requisitos de admissibilidade.

Em detida análise das razões recursais, entendo que o embargo não merece provimento.

Digo isso, pois, o embargante alegou que o v. acordão estava omisso, pois não teria se manifestado acerca do pedido de depósito mensal de sua dívida para com o Fisco.

Pois bem, analisando os autos, entendo que, o embargante tenta mais uma vez rediscutir o mérito processual, pois, no acórdão guerreado, ficou devidamente claro que a única possibilidade de a suspensão de exigibilidade do crédito tributário é com o deposito integral do montante devido, não cabendo o depósito mensal como pretendia, nos exatos termos do art. 151 do CTN.

Dessa forma, o embargante, pretende, tão-somente, discutir mais uma vez o mérito da questão, o que é inadmissível pela via acolhida, visto que a finalidade dos embargos é restrita às hipóteses do art. 1022, incisos I, II e III, do CPC/2015, dentre as quais não se inclui um novo pronunciamento judicial da matéria já decidida.

Sendo assim, não cabe a oposição de aclaratórios para rediscutir os termos da decisão como quer o embargante, apenas se existisse omissão, obscuridade ou contradição, o que não é o caso.

Com a palavra o ilustre doutrinador Daniel Amorim Assumpção Neves, em sua obra Manual de Direito Processual Civil – Volume único, 7ª edição, 2015, pág. 832, acerca da omissão para conhecimento dos embargos de declaração:

“A omissão refere-se à ausência de apreciação de questões relevantes sobre as quais o órgão jurisdicional deveria ter se manifestado, inclusive matéria que deva conhecer de ofício. (...) Sempre que se mostre necessário, devem ser enfrentados os pedidos e os fundamentos jurídicos do pedido e da defesa, sendo que essa necessidade será verificada no caso concreto, (...).

E continua:

É importante a distinção entre enfrentamento suficiente e enfrentamento completo. O órgão jurisdicional será em regra obrigado a enfrentar os pedidos, causas de pedir e fundamentos da defesa, mas não há obrigatoriedade de enfrentar todas as alegações feitas pelas partes a respeito de sua pretensão. O órgão jurisdicional deve enfrentar e decidir a questão colocada à sua apreciação, não estando obrigado a enfrentar todas as alegações feitas pela parte a respeito dessa questão, bastando, que contenha a decisão fundamentos suficientes para justificar a conclusão.

Nesse sentido, o entendimento do Superior Tribunal de Justiça, enfrentando o tema, ao julgar os embargos de declaração no REsp 326.163/RJ, firmou posicionamento de que “
Não há violação do artigo 535 do Código de Processo Civil quando o acórdão recorrido aprecia a questão de maneira fundamentada. O julgador não é obrigado a manifestar-se acerca de todos os argumentos apontados pelas partes, se já tiver motivos suficientes para fundamentar sua decisão (...)
” (EDcl no REsp 326.163/ RJ, Rel. Ministro HÉLIO QUAGLIA BARBOSA, QUARTA TURMA, DJ de 27.08.2007).

De igual maneira, o Supremo Tribunal Federal, ao julgar o MS 26163/DF, rel. Min. Cármen Lúcia, em 24/04/2008, assim se posicionou:
“(...) Da mesma forma, não se acolheu a alegação de negativa de prestação jurisdicional (CF, art. 93, IX e X) por não ter havido pronunciamento específico sobre cada uma das teses dos impetrantes, tendo em conta a jurisprudência do Supremo no sentido de que, quando a decisão é motivada, desnecessária a análise de todos os argumentos apresentados (...)
”.

Continua: “
A exigência do art. 93, IX, da Constituição, não impõe seja a decisão exaustivamente fundamentada. O que se busca é que o julgador informe de forma clara e concisa as razões de seu convencimento tal como ocorreu
” (AI 838857 ED, Relator (a): Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Primeira Turma, julgado em 31/05/2011, DJe-114 DIVULG 14-06-2011 PUBLIC 15-06-2011 EMENT VOL-02544-02 PP-00379)

Dessa forma, diferentemente do posicionamento do embargante, não há omissão e nem contradição no julgado a ser sanado, quando a decisão é devidamente motivada.

Ante o exposto,
CONHEÇO DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, MAS NEGO-LHES PROVIMENTO
, mantendo a decisão monocrática de fls. 248/249 dos autos, por não vislumbrar as hipóteses legais do art. 1022, da Lei Adjetiva Civil, nos termos da fundamentação lançada.

É como voto.

P. R. I.

Servirá a presente decisão como mandado/oficio, nos termos da Portaria nº 3731/2015-GP.

Certificado o trânsito em julgado, arquivem-se os autos, dando-se baixa na distribuição.

Belém (PA), 30 de novembro de 2020.

Desembargadora
EZILDA
PASTANA
MUTRAN

Relatora

Belém, 03/12/2020